Tribunal: TJSP
Processo: 2255061-85.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000847865
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2255061-85.2024.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente PRISCILA
BARROSO DE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E ANA ZOMER.
São Paulo, 10 de setembro de 2024.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2255061-85.2024.8.26.0000 -Voto no 48968
2
Habeas Corpus no 2255061-85.2024.8.26.0000.
Comarca de São Paulo.
Paciente: Priscila Barroso de Carvalho.
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo.
Voto no 48.968.
1. Em favor de Priscila Barroso de Carvalho
a Defensoria Pública do Estado de São Paulo impetrou “habeas
corpus”, com pedido de liminar, alegando sofrer a paciente ilegal
constrangimento imposto pela MMa Juíza de Direito em exercício
no Plantão Judiciário desta Comarca de São Paulo, nos autos no
1520189-80.2024.8.26.0228, porque, detida no dia 23 de agosto de
2024 por suposta prática do crime de tráfico de drogas, a prisão
em flagrante dela teria sido convertida em preventiva, por decisão
sem fundamentação idônea, pois baseada na gravidade abstrata
da infração e embora ausentes os requisitos legais para tanto.
Sustenta que a quantidade e variedade de drogas apreendidas, por
não serem relevantes, não têm o condão de justificar a decretação
da prisão preventiva. Além disso, a paciente é primária, com
endereço fixo, emprego lícito e possui uma filha menor de idade
que está exclusivamente sob seus cuidados. Sustenta, ainda, que
“diante da situação apresentada, no sentido de que a paciente estava
sendo obrigada a guardar as drogas para o traficante, não é possível
descartar a possibilidade de absolvição em razão de coação irresistível
ou ao mesmo de ausência de prova da prática do crime de tráfico de
drogas”. Ademais, em caso de condenação, ela certamente fará jus
ao reconhecimento do tráfico privilegiado, com a imposição de
regime prisional mais brando e substituição da sanção carcerária
por penas restritivas de direitos, a indicar a desproporcionalidade
da prisão.
Por tais motivos, pleiteia a concessão da
ordem para ser revogada a prisão preventiva da paciente, com ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2255061-85.2024.8.26.0000 -Voto no 48968
3
sem imposição de medida cautelar alternativa, ou para ser deferida
a prisão domiciliar, expedindo-se alvará de soltura.
Indeferida
a
liminar
e
dispensada
a
requisição de informações à autoridade impetrada, a ilustrada
Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.
É a síntese do necessário.
2. Consta dos autos que, detida no dia 23
de agosto de 2024 pela suposta prática do delito de tráfico de
tóxicos, a prisão em flagrante da paciente foi convertida em
preventiva no dia seguinte. A denúncia, que a deu como incursa no
artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, foi oferecida em 30 de
outubro de 2023 e os autos aguardam manifestação judicial.
Narra a denúncia que “no dia 23/08/2024, por
volta das 9h30, na Praça Ministro Costa Manso, n° 10, Apartamento n°
06, Sé, nesta urbe, PRISCILA BARROSO DE CARVALHO guardava e
tinha em depósito, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar: a) 122 porções de maconha
(435,70g); b) 82 porções de “skunk” (25,90g); c) 259 porções de cocaína
(95,80g); d) 131 porções de “crack” (35,20g); e) 60 porções de “K9”
(10,80g); e f) 318 frascos contendo “lança-perfume” (2.862mL).
2.Segundo apurado, a indiciada PRISCILA adquiriu e recebeu, de
qualquer forma, porções de maconha, cocaína e “lança-perfume”,
guardando-as e tendo-as em depósito na sua residência, situada no
endereço supracitado. Ocorre que a Polícia Militar recebeu a informação
(“denúncia anônima”) de que o local referido funcionava como depósito
de entorpecentes e que uma mulher, cujas características foram
declinadas, seria a moradora do local. Ante tal informação, policiais
militares deslocaram-se ao local indicado para averiguação. No curso da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2255061-85.2024.8.26.0000 -Voto no 48968
4
apuração da “denúncia anônima”, após a identificação visual de uma
mulher com características semelhantes às informadas, os policiais
realizavam prévia abordagem. Cientificada da abordagem, os policiais
interpelaram PRISCILA, que admitiu possuir entorpecentes em sua
residência. Desta feita, a percepção dos policiais foi reforçada, isto é,
os elementos específicos antes informados na “denúncia anônima”
foram confirmados. Assim, após terem obtido autorização da indiciada
para ingresso no local, os policiais adentraram no imóvel e, na busca
que se seguiu, verificaram a existência de diversas embalagens
contendo entorpecentes diversos, isto é, porções de maconha e desta
mesma droga na forma de “skunk”, porções de cocaína, de “crack”, de
“K9” e frascos contendo “lança-perfume”, bem como a quantia de R$
1.651,00 (cf. auto de exibição e apreensão a fls. 04/05). Indagada,
PRISCILA confessou a dedicação à traficância, informando que foi
contactada por certa pessoa para guardar os entorpecentes em seu
apartamento, cabendo-lhe certa quantia para tanto. Posteriormente,
disse que outra pessoa recolheria as drogas a fim de comercializá-las
na região central da cidade (cf. termos de depoimento a fl. 07 e fl. 08).
Conduzida ao Distrito Policial, a indiciada confessou a prática delitiva,
reiterando a versão outrora apresentada (cf. termo de interrogatório a fl.
06)” (fls. 54/57 do processo-crime).
A decisão que converteu a prisão em
flagrante da paciente em preventiva veio bem fundamentada, pois
a ilustre autoridade impetrada deixou registrado que, “Na hipótese
em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria
do crime de TRÁFICO DE DROGAS estão evidenciados pelos elementos
de prova já constantes das cópias do auto de prisão em flagrante, com
destaque para as declarações colhidas, auto de exibição e apreensão e
laudo de constatação, bem como confissão. (...) A autuada é imputada a
prática do grave crime de tráfico de drogas. Com ela foi apreendida
considerável quantidade e variedade de drogas, indicativos da prática
do crime de tráfico de drogas, bem como houve confissão em solo
policial. Nem se pode cogitar, nesta análise preliminar, da aplicação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2255061-85.2024.8.26.0000 -Voto no 48968
5
benefício previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no11.343/06 os requisitos
necessários para o seu reconhecimento devem ser aferidos durante a
instrução processual, pelo Juiz Natural, desde que comprovada a não
dedicação a atividades criminosas (requisito cumulativo e que não se
confunde com os bons antecedentes). Ressalto também que a arguição
de que as circunstâncias judiciais são favoráveis não é o bastante para
impor o restabelecimento imediato da liberdade. É que “o Superior
Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, entende que persistindo os
requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é
despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis” (STJ, HC
no
0287288-7,
Rel.
Min.
Moura
Ribeiro,
Dje.
11/12/2013).
“A
circunstância de o paciente possuir condições pessoais favoráveis como
primariedade e excelente reputação não é suficiente, tampouco
garantidora de eventual direito de liberdade provisória, quando o
encarceramento preventivo decorre de outros elementos constantes nos
autos que recomendam, efetivamente, a custódia cautelar. A prisão
cautelar, desde que devidamente fundamentada, não viola o princípio da
presunção de inocência” (STJ. HC no 34.039/PE. Rel. Min. Felix Fisher,
j. 14/02/2000). Por essas razões, tenho que a segregação cautelar é de
rigor, imperiosa ao resguardo da ordem pública, protegendo-se a
sociedade dos maléficos efeitos da droga e da possibilidade de
reiteração delitiva. A despeito da alegação que a ré possui filha menor,
não há nos autos por ora nenhuma comprovação dessa condição nem
da imprescindibilidade da averiguada nos cuidados da filha que alegou
possuir.
5.
Dessarte, estando presentes, a um só tempo, os
pressupostos fáticos e normativos que autorizam a medida prisional
cautelar, impõe-se, ao menos nesta fase indiciária inicial, a segregação,
motivo pelo qual CONVERTO a prisão em flagrante de PRISCILA
BARROSO DE CARVALHO em PREVENTIVA, com fulcro nos artigos
310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal” (fls. 37/40 do
processo-crime).
Há base legal para sustentar o decreto de
prisão preventiva da paciente, porquanto dispõe o artigo 312 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2255061-85.2024.8.26.0000 -Voto no 48968
6
Código de Processo Penal que “A prisão preventiva poderá ser
decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei
penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente
de autoria”. Também será admitida a prisão preventiva “nos crimes
dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4
(quatro anos)” e se o acusado “tiver sido condenado por outro crime
doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no
inciso I do caput do artigo 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro
de 1940”, consoante o disposto nos incisos I e II do artigo 313 do
Código de Processo Penal. E o artigo 282, em seu inciso II, com a
atual redação dada pela Lei no 12.403/2011, estabelece que as
medidas cautelares deverão ser aplicadas, observando-se “II

adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e
condições pessoais do indiciado ou acusado.”.
Ainda que se considere entendimento atual
dos Tribunais Superiores no sentido de ser possível, em tese, a
concessão da liberdade provisória a ré presa por delito de tráfico
de tóxicos, revela-se necessária a manutenção da custódia
cautelar quando, como no caso, estiverem presentes razões a
justificar a decretação da prisão preventiva, sem que isso viole,
sob qualquer aspecto, o princípio constitucional da presunção de
inocência, desaconselhando-se a imposição de medida cautelar
diversa da prisão, pois insuficiente e ineficaz na hipótese vertente.
De
fato,
é
deveras
grave
a
conduta
imputada à paciente, em função da grande nocividade para o meio
social que acarreta, gerando expressiva repercussão na saúde
pública e atingindo uma infinidade de pessoas, além de ser mola
propulsora da prática de outras diversas infrações penais. Impõe-
se ainda anotar que na residência da paciente foi apreendida
significativa quantidade e variedade de tóxicos (122 porções de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2255061-85.2024.8.26.0000 -Voto no 48968
7
maconha, 82 porções de “skunk”, 259 porções de cocaína, 131
porções de “crack”, 60 porções de “K9” e 318 frascos contendo
“lança-perfume”), bem como a quantia de R$.1.651,00, tendo ela
confessado à autoridade policial a prática do crime, a bem
evidenciar a gravidade concreta do comportamento delituoso que
lhe é atribuído e que em princípio apontaria para sua estreita e
habitual vinculação com o comércio ilícito de drogas, a indicar a
efetiva necessidade de sua custódia cautelar para garantir a
ordem pública, acautelando o meio social, a fim de evitar persista
nessa nefasta atividade criminosa.
Leciona
BASILEU
GARCIA
que
“Para
garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar a prisão
preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é
acentuadamente propenso a práticas delituosas, ou porque, em
liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a
infração cometida” (in “Comentários ao Código de Processo Penal”,
vol. 3o, Rio de Janeiro, editora Forense, 1945, pp. 169/170).
No mesmo sentido converge a lição de
JÚLIO FABBRINI MIRABETE ao anotar que a garantia da ordem
pública “fundamenta-se em primeiro lugar a decretação da prisão
preventiva a garantia da ordem pública, evitando-se com a medida que o
delinquente pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer outra
pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática criminosa,
quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos
relacionados com a infração cometida. Mas o conceito de ordem pública
não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também
a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da
gravidade do crime e de sua repercussão” (“Código de Processo Penal
Interpretado”, editora Atlas, São Paulo, 3a edição, p. 377).
A propósito, cumpre anotar decisão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2255061-85.2024.8.26.0000 -Voto no 48968
8
Suprema Corte assim ementada: “HABEAS CORPUS. LIBERDADE
PROVISÓRIA NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRESSUPOSTOS
E FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO
DELITIVA E À ORDEM PÚBLICA. 1. O Plenário desta Corte, no
julgamento
do
Habeas
Corpus
104.339/SP,
decidiu
pela
inconstitucionalidade da vedação abstrata à concessão de liberdade
provisória em crimes de tráfico de drogas, invalidando parcialmente a
provisão da espécie contida no art. 44 da Lei no 11.343/2006. Não
obstante, a Corte também ressalvou a possibilidade da decretação da
prisão cautelar em processos por crimes de tráfico de drogas. 2. Se as
circunstâncias concretas da prática do crime indicam o envolvimento
significativo do agente com o tráfico de drogas e, por conseguinte, a
periculosidade e o risco de reiteração delitiva, está justificada
decretação ou manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem
pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade
e da autoria. 3. O efeito disruptivo e desagregador do tráfico de drogas,
este associado a um mundo de violência, desespero e morte para as
suas vítimas e para as comunidades afetadas, justifica tratamento
jurídico mais rigoroso em relação aos agentes por eles responsáveis a
refletir na análise dos casos concretos. 4. Ordem denegada.” (HC no
113.853, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em
19.03.2013, DJe de 11.04.2013).
Cumpre ressaltar que esta Câmara entende
que os predicados pessoais positivos invocados, como ser
primária, com endereço fixo e ocupação lícita não bastam para
elidir a custódia cautelar de quem se envolve em delito de tráfico
de drogas, crime que tem causado muitos malefícios à sociedade e
cujas circunstâncias denotam a temibilidade de quem o pratica, o
que se alinha às reiteradas decisões do colendo Superior Tribunal
de Justiça, que assim já assentou: “É entendimento do Superior
Tribunal de Justiça STJ que as condições favoráveis do paciente, por
si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando
devidamente fundamentada” (AgRg no HC no 558833, 5a Turma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2255061-85.2024.8.26.0000 -Voto no 48968
9
Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 23.06.2020, DJe de
30.06.2020).
GUILHERME DE SOUZA NUCCI a esse
respeito já deixou assinalado que “Primariedade, bons antecedentes
e residência fixa não são obstáculos para a decretação da preventiva:
as causas enumeradas no art. 312 são suficientes para a decretação da
custódia cautelar de indiciado ou réu. O fato de o agente ser primário,
não ostentar antecedentes e ter residência fixa não o levam a conseguir
um alvará permanente de impunidade, livrando-se da prisão cautelar,
visto que essa tem outros fundamentos. A garantia da ordem pública e
da ordem econômica, bem como a conveniência da instrução criminal e
do asseguramento da aplicação da lei penal fazem com que o juiz tenha
base para segregar de imediato o autor da infração penal grave”
(“Código de Processo Penal Comentado”, 11a ed., Revista dos
Tribunais, São Paulo, 2012, pp. 671/672).
Por
outro
lado,
justificada
a
custódia
preventiva, inviável a sua revogação sob o argumento de que a
paciente poderá ser absolvida ou de que, na hipótese de
condenação, poderá ser reconhecido o tráfico privilegiado e
impostas penas restritivas de direitos e regime prisional diverso do
fechado, porque esse cenário mais favorável não passa de mera
conjectura, sem maior concretude, pois se sujeita à avaliação
aprofundada da prova e a atendimentos a certos requisitos a
sopesados no momento oportuno da sentença e, portanto, incapaz
de ensejar a imediata soltura dela neste momento.
A propósito, a jurisprudência já anotou que
“Não é possível a realização de uma prognose em relação ao futuro
regime de cumprimento de pena aplicado ao réu, no caso de eventual
condenação, mormente quando a sua primariedade não é o único
requisito a ser examinado na fixação da reprimenda e na imposição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2255061-85.2024.8.26.0000 -Voto no 48968
10
modo inicial do cumprimento da sanção, visto que a orientação desta
Corte Superior é firme em asseverar que a análise desfavorável de
outras circunstâncias judiciais ou, até mesmo, a menção a elementos
concretos dos autos, indicativos do risco de reiteração criminosa e da
acentuada reprovabilidade da conduta delitiva, são idôneos para
estabelecer regime mais gravoso.” (STJ, HC no 561520, 6a Turma,
Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 23.06.2020, DJe
de 01.07.2020).
No mais, a pretensão de ser beneficiada
com a prisão domiciliar em razão de ser mãe de uma criança
menor de idade foi negada pela digna autoridade de forma
minudente e bem fundamentada, assentada a decisão em
elementos que indicam não fazer jus a paciente ao benefício
almejado, pois a despeito do alegado, não demonstrou ser
imprescindível aos cuidados da filha menor.
Ressalta-se ainda que ela foi presa em
flagrante delito por suposto crime cometido na residência em que
habitava, onde guardava elevada quantidade de drogas variadas, e
como já se manifestou o colendo Superior Tribunal de Justiça a
respeito do assunto, “A substituição da custódia preventiva pela
domiciliar não resguarda o interesse dos filhos menores de 12 anos de
idade quando o crime é praticado na própria residência da agente, onde
convive com os infantes.” (AgRg no HC no 632273, 6a Turma, Relator
Ministro Nefi Cordeiro, julgado em 02.03.2021, DJe de 05.03.2021).
Portanto, estando justificada a custódia
cautelar da paciente com base em elementos concretos dos autos,
está ausente o constrangimento ilegal invocado, de modo que a
denegação da ordem se impõe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2255061-85.2024.8.26.0000 -Voto no 48968
11
3. Destarte, pelo meu voto, denega-se a
ordem.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -